Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009113-46.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE:
HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que lhe decretou a prisão preventiva nos autos n.o 1000928-92.2021.811.0008 (PJe), em que investigado pela suposta prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06.
Como vertente ensejadora do aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico invoca a subsidiariedade da prisão preventiva a teor do art. 282, §6o do CPP, e defende a desproporcionalidade e a desnecessidade da medida adotada em primeira instância, ao argumento de que o segregado não foi preso em flagrante, os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa e sequer subsistem investigações preliminares envolvendo-o com o narcotráfico; além disso, é primário e ostenta predicados pessoais abonatórios que lhe credenciam o direito de responder à ação penal em liberdade, sendo suficiente e mais adequada a sua vinculação ao processo mediante providências cautelares alternativas (CPP, art. 319).
Prosseguindo, sustenta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo e a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, uma vez que a d. autoridade inquinada de coatora assenta genericamente a necessidade da prisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, mas não indica um único elemento factível que justifique tal conclusão, lastreando-se meramente na gravidade abstrata do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, motivo ilegítimo que não se presta a justificar o recolhimento provisório do paciente ao cárcere, mormente quando não evidenciado concretamente o periculum libertatis.
Forte em tais premissas, o impetrante requer a concessão in limine da presente ordem liberatória para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se-lhe, caso necessário, medidas cautelares alternativas ao cárcere. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.
Instrui a exordial do writ com os documentos digitais registrados do ID 88522461 ao ID 88522469.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela absurda ou completamente desprovida de fundamentação, estando, aparentemente, preenchidos os requisitos legais da prisão cautelar exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP.
Analisando sumariamente o decreto segregatício disponível no ID 88522467 - p. 02/06, verifico que o MM. Juiz justificou a decretação da prisão preventiva do paciente na existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento em delito de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, e com uma associação destinada à promoção do tráfico de drogas [fumus comissi delicti]; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a gravidade concreta dos delitos e as informações contidas nos autos do inquérito quanto ao fundado receio de a liberdade do agente implicar em atabalhoamento das investigações, evidenciam a necessidade da prisão cautelar para resguardar a instrução criminal e, principalmente, para acautelar a ordem pública, argumentos que, em princípio, são válidos e suficientes para justificar a manutenção do ergástulo.
Com efeito, em um exame apressado dos autos eletrônicos, denota-se que, aparentemente, o paciente teve sua prisão preventiva decretada ao final das investigações realizadas no bojo do Inquérito Policial n.o 54/2021, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e porte/posse irregular de arma de fogo e munições perpetrados por um grupo criminoso vinculado ao “Comando Vermelho” e formado pelo ora paciente Hiago Felipe Barbosa da Silva, bem como por sua convivente Jéssica da Costa Figueiredo, e pelos indivíduos William da Costa Figueiredo, Kelly Aparecida Barbosa da Silva, Eric Henrique Silva de Araújo e Mikaela Ferreira da Silva, os quais atuariam em prol da referida facção criminosa na cidade e comarca de Barra do Bugres/MT.
Portanto, ainda que o paciente porventura ostente condições pessoais abonatórias, estas, à primeira vista e isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pela TCCR/TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em derradeiro, ressalto não passar despercebido que as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator